Tribunal: TJES
Processo: 0000636-92.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000636-92.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: Robson Machado de Souza Junior
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, § 1º, ARTIGO 147 E ARTIGO 329, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no artigo 59, do Código Penal.

2
.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, impossibilitando a absolvição do réu.

3
.
Pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e 60 (sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença de fls. 131/139-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre, que condenou o ora apelado,
ROBSON MACHADO DE SOUZA JÚNIOR
, nas sanções do artigo 157, § 1º, e dos artigos 147 e 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e 50 (cinquenta) dias-multa.

A denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“
(...) que no dia 04/06/2022, por volta das 00h57min, na zona rural, em direção ao distrito de Vila do Café, neste município de Alegre/ES, o ora denunciado invadiu a residência da vítima Renato Ant
ô
nio Brum e subtraiu, para si, uma televisão.

Consta dos autos, que a vítima acordou com um barulho estranho em sua residência e flagrou o denunciado subtraindo a res, sendo que os cabos da televisão já estavam desconectados.

Ato contínuo, o denunciado empregou violência contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 10.

Consta, ainda, que o denunciado ameaçou o ofendido, dizendo que iria matá-lo.

Exsurge dos autos que o denunciado também ameaçou de morte o Sr. Marcelo Avelino dos Nascimento, que ouviu gritos de socorro vindos da residência de seu vizinho Renato e foi ao local ajudá-lo a se desvencilhar do denunciado. No momento em que foi contido, o denunciado o ameaçou dizendo: “eu vou te matar... estou marcando a sua cara, vou te matar”.

Não bastasse, mesmo na presença dos policiais militares que atenderam à ocorrência, o denunciado continuou a realizar ameaças de morte contra as vítimas, dizendo: “eu vou te matar... eu vou matar todo mundo”.

Restou apurado que o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência e ameaça, na medida em que resistiu à abordagem policial e tentou empreender fuga, não logrando êxito”.

Dito isso, constato que o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso objetivando tão somente a majoração do
quantum
de pena aplicado quanto ao crime previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Em sua linha argumentativa, sustentou o
Parquet
de 1º grau

que o recorrido não faz jus a fixação da pena tão próximo ao mínimo legal, eis que presentes diversas circunstâncias judiciais negativas.

Em relação à personalidade do agente, afirma “que é desocupado e voltado à prática de delitos, conforme observado em audiência. Ele já era conhecido da polícia e teria praticado diversos outros delitos patrimoniais, inclusive logo antes de invadir a residência da vítima”.

Sustenta também que ficou evidente o maior grau de reprovabilidade do comportamento do agente, que invadiu uma residência durante a madrugada enquanto os moradores dormiam, sendo que estavam no local a vítima Renato, sua esposa e sua filha adolescente.

Por fim, aduziu que “as circunstâncias do crime devem ser consideradas como negativas diante do
modus operandi
ardiloso empregado pelo agente, que pegou uma escada para escalar o imóvel e chegar ao segundo pavimento, onde utilizou a mesa da varanda para pular a báscula do banheiro”.

In casu,
a reprimenda basilar do crime previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal, cuja pena varia entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos, foi fixada em 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a partir da negativação do vetor relativo às consequências do crime. Confira-se:

“A culpabilidade, identificada como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, não excederam ao ordinário. Os antecedentes criminais são tidos como favoráveis. Não há elementos para aferir a personalidade e a conduta social, portanto, considero-as neutras. O motivo foi típico para o delito. As circunstâncias do crime são normais à espécie, e não merecem valoração especial, já que não extrapolam o resultado normal da prática da infração penal. As consequências do delito são negativas. Quanto ao comportamento da vítima, em nada influiu. A situação financeira do acusado não foi informada”.

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, entendo que, de fato, tal vetor merece ser desvalorado, eis que a ação do apelado ao invadir uma casa durante a madrugada, na zona rural do município, ameaçando de morte os residentes e o vizinho, extrapolou os limites do tipo penal em questão.

Acerca da personalidade, a despeito da prescindibilidade da existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia, relembro que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que tal circunstância judicial “deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)”.

O fato de o ora apelado ser
desocupado e voltado à prática de delitos
, não me parece suficiente para impor o desvalor de tal vetor. Isso porque, até mesmo a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho tal circunstância judicial como neutra.

Por fim, em relação às circunstâncias do crime, entendo que pelo fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base merece ser majorada, também sob este aspecto.

Nesse sentido:

(...). Além disso, o fato de o delito haver sido praticado com violação de domicílio é elemento válido para fins de exasperação da pena-base, em relação às circunstâncias do crime. (STJ. AgRg no HC 511.211/SP, Sexta Turma, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1º/10/2019). (STJ. AgRg no HC 705.378/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Destarte, considerando como negativas os vetores relativos à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, valendo-me de idêntico patamar de majoração utilizado na r. sentença, qual seja, 06 (seis) meses – inclusive ao
quantum
orientador da jurisprudência pretoriana – fixo a pena-base para o crime previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, patamar que torno definitivo ante a inexistência de circunstâncias agravantes, atenuantes ou de causas de diminuição ou aumento de pena.

Por fim, a partir da aplicação do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal),
torno definitiva a pena de Robson Machado de Souza Júnior em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e 60 (sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE PARCIAL
provimento, a fim de majorar a pena do ora apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)